Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINEA GUILHERME DA SILVA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA D E S P A C H O Devidamente citados, os réus Valdir Pereira da Silva e Lia de Paula Silva opuseram embargos de declaração (ID 47655063) contra a decisão de ID 47279620 que deferiu a tutela provisória requerida na inicial. A oposição de tal recurso não suspende o prazo para a apresentação de resposta à presente ação rescisória por parte dos réus/embargantes, de modo que se aguarde o transcurso de prazo para a apresentação de resposta dos réus. Ademais, intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso interposto pelos réus acima indicados. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora